Tribunal: TJES
Processo: 5015107-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015107-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA ROSEMBERG e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO ABRUPTO DE PASSAGENS ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM. NECESSIDADE DE VIAJAR DE CARRO ATÉ O DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID.
4035770
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é imprescindível a concessão de efeito suspensivo;
b)
que inexiste ato ilícito praticado pela empresa;
c)
que prestou todo o suporte necessário e ainda disponibilizou o reembolso;
d)
que há ausência de responsabilidade da buser, havendo fato de terceiro;
e)
que inexiste dano moral;
f)
que não há comprovação de prejuízos;
g)
que os recorridos seguiram viagem com seu carro particular;
h)
que o valor das reservas já foi reembolsado administrativamente;
i)
que o
quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser reduzido.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorridos fazem jus à indenização por danos morais e materiais relativos ao cancelamento abrupto da viagem dos consumidores, haja vista que às vésperas foram informados da impossibilidade de realização do trajeto adquirido.

Pois bem, os autores relatam que após contratar o serviço de transporte da recorrente, esta teria falhado no seu cumprimento, haja vista o cancelamento das passagens.

Tal cancelamento teria atrasado a viagem e causado danos consideráveis aos demandantes, posto que tiveram apenas um curto período entre o horário de informação do cancelamento (14h32min de uma sexta-feira) e o dia programado para a viagem (segunda-feira).

Assim, só foi possível viajar por meio de carro próprio da família, tendo efetuado gastos não esperados, tais como combustível e pedágio, além de toda a mobilização para dirigir o carro numa viagem longa e demorada.

Isto posto, é cediço que o dever de indenizar pressupõe três requisitos: ilicitude do ato, dano e nexo causal.

Analisando o contexto probatório, tenho que presentes estão tais pressupostos, explico.

O autor fez a juntada de todas as provas que corroboram com as afirmações expendidas na peça exordial, enquanto a requerida suscita que inexistem danos extrapatrimoniais a serem indenizados, visto que o que ocorreu foi, tão e somente, o cancelamento passível de ocorrer e previsto contratualmente.

Porém, no caso concreto, tenho que não é essa a questão em debate.

Além da perda da passagem, verifico que o cancelamento não se deu por caso fortuito, o que, caso fosse configurado, poderia afastar o dever de indenizar imputado à ré.

Portanto, sem maiores delongas, entendo por manter a sentença de piso outrora proferida, na sua integralidade, posto que comprovado o dano extrapatrimonial indenizável sofrido, bem como o
quantum
arbitrado consoante aos patamares da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, entendo pela manutenção dos danos materiais nos termos do sentenciado pelo Juízo
a quo
, posto que houve a comprovação do suscitado, haja vista as provas anexadas aos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)